Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária. direitos aquisitivos com expressão econômica e eficácia perante terceiros. SÚMULA 478/STJ. constrição judicial válida. mácula não configurada em procedimento que autoriza a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado para precificar os direitos penhorados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido. penhora não incidente sobre o imóvel de propriedade da instituição financeira que figura como credora fiduciária. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. É de ser reconhecida a higidez de penhora incidente sobre direitos aquisitivos titularizados por devedores fiduciantes relativamente a imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, visto que tais direitos possuem expressão econômica e eficácia contra terceiros, tanto que quanto a eles há regramento legal explícito (art. 835, XII do CPC).
2. Legalidade da penhora e da hasta pública, na forma prevista do art. 835, XII, do CPC, diante do reconhecimento da preferência do crédito relativo a cotas condominiais sobre o hipotecário, conforme enunciado da Súmula 478/STJ (Na Execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário).
3. Inexiste mácula no comando judicial que ordena a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do devedor sobre imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária e em que figura como credora fiduciante a instituição financeira agravante, ao tempo em que determina, também, a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado, fazendo-o tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos aos executados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, tanto que intimada a credora fiduciária a informar o saldo devedor relativo ao financiamento que fez o devedor fiduciante.
4. Violação a direito da credora fiduciária não configurada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.